Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000055-04.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 65402098, o SINDIRETA informou que os sucessores de SERGIO INACIO DE CARVALHO, habilitados no ID: 64753488, renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 7 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR